Tribunal: STF
Processo: AI 506330
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Dano Moral.
Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 3. Ausência de
prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento